Tribunal: STF
Processo: ARE 1490058
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Pernambuco interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO WRIT. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA IMPETRANTE, CRIANÇA PORTADORA DE EPILEPSIA REFRATÁRIA SÍNDROME DE WEST TEA (CID 640.4 84.P). KETOCAL 07 (SETE) LATAS DE 300G. NECESSIDADE DE DIETA CETOGÊNICA VISANDO ADEQUADO CRESCIMENTO DESENVOLVIMENTO DA MENOR. COMPROVADA REDUÇÃO DAS CRISES CONVULSIVAS. NEGATIVA DO ESTADO EM FORNECER ALIMENTO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE USO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR PRESCRITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 18 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO À SAÚDE, DA ISONOMIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. EXORBITÂNCIA DO VALOR DAS ASTREINTES FIXADAS. DESCABIMENTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, TENDO EM VITA INFORMAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE IMPETRADA DE QUE FARMÁCIA DO ESTADO TEM COMPOSTO ALIMENTAR EM SEUS ESTOQUES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Os entes federados (União, Estado Municípios) possuem responsabilidade solidária na assistência à saúde dos necessitados (art. 196, C.F), consoante jurisprudência consolidada (RE 855178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, submetido a sistemática da Repercussão Geral). 2. Os documentos médicos acostados pelo impetrante constituem prova pré-constituída suficiente ao exame do mérito do mandamus. 3. Mérito. Fornecimento de medicamento. 4. Epilepsia refratária - Síndrome de West + TEA, CID nº G 40.4 e F 84. 5. Necessário uso do suplemento alimentar KETOCAL, conforme prescrição feita por médica integrante do SUS. 6. Constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas direito à manutenção da saúde, consequência indissociável do direito à vida. Incidência da Súmula nº. 18 do TJPE. 7. Inexistência de violação ao princípio da isonomia/igualdade, da reserva do possível e da separação dos poderes. 8. Possibilidade de fixação de astreintes. 9. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 10. Prazo para fornecimento do alimento fixado com prudência, tendo em vista as informações da impetrada quanto à regularidade de fornecimento do fármaco. 11. Segurança concedida à unanimidade de votos. 12. Condicionamento da eficácia da decisão à apresentação periódica de receituário médica atualizada a cada 06 (seis) meses. 13. Prejudicado Agravo Interno.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, 37, caput e inciso XXI, e 196 da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, a impossibilidade de “vinculação da obrigação de fornecimento de fórmula nutricional tendo em vista sua vinculação uma marca especifica Isso porque tal determinação ofende os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade moralidade (art. 37, caput, CF /88), inclusive citado art. 37, XXI, da CF, pois impede que compra de tal insumo se dê através de procedimento de licitação destinado garantir observância de tais princípios”.



    Alega que “[a] fórmula nutricional cujo fornecimento foi imposto ao ora Recorrente, como afirmado, foi definido fora dos regramentos definidos pelo Ministério da Saúde, razão pela qual não é legítimo ao Judiciário compelir o ente público a dispensá-la por constituir ofensa aos princípios ora invocados, até porque, conforme lição do Eminente Ministro Gilmar Mendes, presidente desta Corte, não cabe ao Judiciário, em princípio, extrair direitos subjetivos das normas constitucionais que cogitam de direitos não originários a prestação. O direito subjetivo pressupõe que as prestações matérias já hajam sido precisadas e delimitadas - tarefa própria de órgão político, não judicial".



    Argumenta que o “acórdão vergastado, ao garantir acesso insumo de alto custo, afrontou princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º, da Constituição Federal. que acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando um paciente em detrimento de diversos outros, determinando realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública toda coletividade”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso. 



    Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 2/05/2024, em razão do julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem conforme disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, observadas a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo 2º Vice-Presidente do TJPE, sob o fundamento de que “a presente demanda versa sobre questão jurídica diversa daquela tratada no Tema 1234/STF, à qual foi vinculada, pois, nos caso concreto, trata-se do fornecimento fórmula alimentar (Ketocail 300mg)”, enquanto “o STF, quando do julgamento do recurso paradigma do Tema 1234, restringiu a aplicação do entendimento afirmado ao FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado para “fornecimento do medicamento KETOCAL 30mg, 07 (sete) latas de 300mg por mês, para tratamento da enfermidade que a acomete - Síndrome de West e TEA - epilepsia refratária (CIO G40.4 e F84.P), pelo período que perdurar o tratamento, vez que não possui condições financeiras de arcar com o referido fármaco”. 



    O Tribunal de origem concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, com os seguintes fundamentos:



    “O caso em tela trata de necessidade de fornecimento do medicamento KETOCAL 30mg, 07 (sete) latas de 300mg por mês, para tratamento da enfermidade que a acomete - Síndrome de West e TEA - epilepsia refratária (CIO G40.4 e F84.P), pelo período que perdurar o tratamento, vez que não possui condições financeiras de arcar com o referido fármaco. 



    A Parte Impetrante junta aos autos laudo médico e parecer que comprovam a necessidade urgente da administração do composto alimentar pela paciente, além de comprovar ser este o único meio capaz de mantê-la viva e com sua saúde estável, sendo oportuno pontuar para o fato de apresentar cerca de 90 (noventa) crises convulsivas por dia (epilepsia refratária a medicamentos). 



    A Impetrada, por sua vez, alega que o alimento pleiteado não faz parte das listas de dispensação gratuita do SUS e que a determinação de fornecimento pelo Poder Judiciário afronta os princípios da isonomia, da separação dos poderes, da universalidade do acesso à saúde e da reserva do possível, pugnando pela dilação do prazo para fornecimento do fármaco, tendo em vista os procedimentos licitatórios necessários à aquisição do composto alimentar pretendido. 



    A necessidade de recebimento do insumo pleiteado na forma e padrões indicados pelos médicos que assistem a paciente, ora Impetrante, como único tratamento eficaz de debelar a enfermidade que a acomete, é medida por demais pacificada no judiciário, de maneira que não há nos autos motivos ou razões suficientemente relevantes aptas a acolher entendimento em contrário. 



    Assim, considerando a prescrição médica enaltecendo a necessidade urgente do fármaco nas proporções e pelo tempo indicado às fls. 19, não há como ser negado o referido composto alimentar. 



    Anote-se que, nos termos da jurisprudência pacificada, somente ao médico que acompanha o paciente é dado definir seu tratamento adequado, de modo que o Estado, quando instado a fornecer o fármaco, não pode substituí-lo ou limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do paciente. 



    A urgência no fornecimento do tratamento tal como indicado pelo médico especialista na enfermidade que acomete a Impetrante, bem como a ocorrência de risco à sua saúde, restam evidenciados pela apreciação dos laudos e exames médicos, subscritos por médico especialista na área de especialização da enfermidade. Ainda que o alimento em questão não estivesse no rol de fármacos dispensados obrigatoriamente pelo Estado, há previsão legal de imposição de fornecimento de medicamentos não previstos em listas oficiais. 



    (...)



    Comprova-se, portanto, o interesse processual da parte Impetrante com a ausência na disponibilização do alimento, o que permite a promoção da impetração, a critério da paciente, conforme já exaustivamente sedimentado pela jurisprudência desta Corte: 



    (...)



    A alegação do Impetrado de que não há comprovação nos autos da necessidade no fornecimento do fármaco pretendido não prospera. Como dito, o laudo médico de fls. 19 atesta ser o fármaco indicado a única forma de tratamento eficaz para o enfrentamento da enfermidade que acomete a Impetrante, tendo em vista as informações de que "foi iniciada dieta cetogênica desde 08/03/2016, atualmente faz dieta na proporção de 4:1, em cetose franca, apresentando redução de crises (30-50%) e melhora da intensidade das crises. 



    Desnecessárias, portanto, maiores ilações para se reconhecer como urgente a necessidade de fornecimento do composto alimentar pleiteado. 



    (...)



    Saliento, ainda, não obstante as alegações iniciais da parte Impetrada, que a fórmula alimentar pretendida pela Impetrante é fornecida gratuitamente pelo SUS e está contemplada nas listas oficiais de dispensação do Estado, conforme ela própria reconhece às fls. 116. Deve, portanto, a Parte Impetrada, prover meios de disponibilizar o referido alimento diretamente à paciente. 



    A alegação de ingerência do Poder judiciário na seara administrativa não prospera. Em verdade, o judiciário tem a missão de zelar pela implementação da efetividade das normas constitucionais, não podendo este Poder ficar apático diante da inconstitucional omissão estatal em não conferir concretização aos preceitos constitucionais aos que deles necessitam, de modo que, no caso em tela, é imperiosa a manifestação do Poder judiciário para que se resguarde o direito público subjetivo à saúde previsto na CF/88. Eis a jurisprudência deste Tribunal acerca do tema: 



    (...)



    Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade de acesso à saúde e da isonomia, posto que, como já dito, o judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal vigente, violados quando da negativa da Administração no fornecimento do composto alimentar pleiteado pela ora Impetrante. 



    Importante ressaltar que as eventuais determinações por parte do Poder judiciário que visam assegurar o direito à saúde não possuem o condão de malferir a chamada "Teoria da Reserva do Possível", tal como defende o Impetrado. A implementação dessas medidas destina-se, tão somente, a garantir um mínimo existencial em respeito ao princípio da "dignidade da pessoa humana" (cf. art. 1°, inciso III, da CRFB/88). 



    (...)



    Também não merece acolhida o pleito de redução do prazo para fornecimento do medicamento pretendido, eis que o prazo fixado, de 48 (quarenta e oito) horas, se mostra adequado tanto ao fornecedor, considerando-se os meios que deverá dispor para o fornecimento do alimento em questão, quanto à paciente, que necessita com a máxima urgência do fármaco pleiteado. 



    Saliento que, ainda que fosse o caso, a recente decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca do fornecimento de medicamentos fora das listas oficiais do SUS, julgado sob a temática dos recursos repetitivos, Tema 106, que fixou requisitos para o fornecimento de medicamentos e procedimentos de que necessitem os pacientes, não tem o condão de limitar ou até mesmo suprimir, do ponto de vista objetivo, a pretensão daqueles que já haviam ingressado com demandas judiciais antes da publicação da referida decisão, como se afigura no caso presente. 



    Entendo que, não obstante o fornecimento deva seguir os mesmos critérios objetivos delineados no decisum em comento, seja quanto à comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, seja quanto a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito ou até mesmo quanto a existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a ponderação dos valores em conflito, no presente mandamus, leva à concessão da segurança na forma pretendida, uma vez que fica evidenciada sua imprescindibilidade para a melhora da saúde e manutenção da vida da Impetrante, mostrando-se indubitável, na espécie, o chamado perigo de dano inverso”. 



     



    Pois bem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.271.666/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.351.408/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.267.067/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente